Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Processo : 0704682-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 184021741 dos autos originários n. 0735550-40.2023.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida em caráter antecedente, para que fossem aceitos os imóveis ofertados pela autora, aqui agravante, como caução para garantia de débito fiscal. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação cautelar em caráter antecedente ajuizada por SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. em face do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. Intimado para se manifestar sobre a garantia ofertada para caução do débito (os bens imóveis de matrículas n° 28.353 e n° 94.031, ambos do 4° Ofício de Registro de Imóveis), o Distrito Federal recusou os bens indicados, diante do desrespeito à ordem de garantia da preferência, especialmente considerando que o bem é de titularidade de terceiro integrante do grupo econômico. É o relatório. DECIDO. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. Na hipótese específica dos autos, a recusa se fundamentou no fato do bem imóvel indicado estar registrado em nome de terceiro integrante do grupo econômico, de modo que a garantia não seria idônea. Ademais, o imóvel dado em garantia pode ser de difícil alienação, com baixa liquidez, a depender da sua condição e estado, o que pode revelar risco de ineficácia de seu praceamento. Sendo assim, INDEFIRO por ora os bens ofertados como caução para garantia do débito. Intime-se o requerente para que indique à penhora outro bem de maior liquidez e segurança, tal como seguro garantia ou fiança. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, ouça-se o Distrito Federal. A agravante alega que ofertou os bens em garantia antes do ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor. Argumenta que foi constituída em dívida ativa equivocadamente, por ausência de recolhimento do ICMS no valor originário de R$ 2.334.379,26, débito ainda pendente de decisão final nos autos n. 0001183-29.2013.8.07.0018. Aduz que “Deveria se esperar do Agravado que, agindo com poder de fiscalização, seus atos fossem pautados na mais absoluta *eficiência e *transparência, agindo com prudência e cercada de agentes capazes para cumprir a missão de cobrar e fiscalizar aquilo que é efetivamente devido e até mesmo rever seus atos (autotutela) quando evidenciado erro ou vício, agindo assim, em estreita observância aos primados esculpidos na Carta Magna, não se podendo admitir enriquecimento ilícito do Agravado às custas do contribuinte, bem como ofensa aos princípios da legalidade e da eficiência”. Destaca que os imóveis dados como caução valem mais de R$ 46.000.000,00, quantia capaz de satisfazer todos os débitos discutidos nos processos 00040-000240/2012 e 0723848-10.2017.8.07.0001. Frisa a aplicação do Tema 237 do STJ ao caso em comento. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE BEM INDICADO À PENHORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FAZENDA PÚBLICA. RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora realizada pela executada. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso para aceitar o bem indicado à penhora. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial p ode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.581.091/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/08/2016. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade de recusa, pela Fazenda Nacional, dos bens ofertados pelo contribuinte fora da ordem legal de penhora e determinar a utilização do sistema SISBAJUD em favor da exequente até o valor limite do presente feito executivo. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.059.735/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifado) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL. ORDEM LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA.FAZENDA PÚBLICA. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. A nomeação de bens à penhora em desacordo com o que dispõe o art. 11 da Lei 6.830/1980, quando existentes outros acima na ordem legal de preferência, enseja recusa legítima da Fazenda Pública. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672421, 07299264720228070000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 2/3/2023, DJE: 20/3/2023) No caso, a agravante ofertou como caução imóveis registrados em nome de terceiro integrante de grupo econômico para garantia de débito fiscal. A Fazenda Pública recusou os bens oferecidos “tendo em vista o desrespeito à ordem legal prevista no art. 11 da LEF, a iliquidez e o valor incerto dos bens oferecidos à caução, bem como o fato de pertencerem a terceiro” (id. 179238172 na origem). Nesse cenário, em exame preliminar, apropriado ao momento processual, escorreita a decisão agravada, porquanto em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Por fim, inaplicável o Tema 237 do STJ quando não observada a ordem de preferência legal, como ocorre na espécie. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator